Tribunal: TJDFT
Processo: 0721925-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721925-39.2023.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio do Conjunto Nacional Brasília Agravado(s) Fernando Gianetti Teixeira dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Conjunto Nacional Brasília contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 152972851 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante e pelo patrono Rodrigo Freitas Rodrigues Alves em desfavor de Fernando Giannetti Teixeira dos Santos, processo n. 0732430-28.2019.8.07.0001, esclareceu ser o causídico do exequente credor no cumprimento de sentença, nos seguintes termos: O valor de R$ 22.809,47 (vinte e dois mil, oitocentos e nove reais e quarenta e sete centavos) é incontroverso, referente à metade do valor executado depositado a título de pagamento. Portanto, tomo essa quantia como pagamento voluntário e, em relação a ela, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento em favor da parte autora. Tendo em vista que a parte autora não aceitou a proposta de acordo, intime-a para apresentar resposta à impugnação ao cumprimento de sentença. Esclareço que o patrono da parte exequente consta do polo ativo deste processo, pois seus honorários advocatícios também são objeto deste cumprimento de sentença. A parte exequente opôs embargos de declaração (Id 154371772 do processo de referência), os quais foram rejeitados nos seguintes termos (Id 156896410 do processo de referência): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em que alega que a decisão de ID. 152972851 padece de omissão, visto ter incluído o advogado no polo ativo da demanda ao esclarecer que seus honorários advocatícios também seriam objeto do cumprimento de sentença, contudo sem decisão anterior nesse sentido. Aduz que ante a legitimidade concorrente para a cobrança de honorários sucumbenciais, o cumprimento de sentença deveria ter prosseguimento sem a inclusão do advogado da parte exequente no polo ativo da demanda. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, a parte credora requereu a retificação no sistema de cadastro do processo para constar como exequente o Condomínio do Conjunto Nacional Brasília, onde aparece Rodrigo Freitas Rodrigues Alves (advogado), conforme petição de ID. 151982587. Na decisão embargada, restou esclarecido que o patrono da parte exequente constava do polo ativo deste processo porque os seus honorários advocatícios também seriam objeto deste cumprimento de sentença. Com efeito, os honorários advocatícios sucumbenciais constituem-se em verba autônoma em relação à condenação principal, não podendo ser confundida com o direito da parte. Logo, o patrono da parte exequente deve constar do polo ativo deste processo, em face da sua manifesta legitimidade ordinária para a execução da verba sucumbencial. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 47457578), a parte agravante conta se tratar na origem de cumprimento de sentença por ela movido para receber quantia certa derivada de débitos condominiais. Entende que, ao incluir o advogado da causa no polo ativo da fase executiva, o magistrado a quo desconsiderou o art. 23 da Lei 8.906/1994 e o enunciado da Súmula 306 do e. Superior Tribunal de Justiça. Requer o processamento regular dos autos de origem conforme inicialmente requerido, sem a inclusão do advogado no polo ativo da demanda. Colaciona ementas que entende corroborar o seu direito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois vislumbra o perigo de dano com o risco de “suportar pessoalmente os custos do processo, a exemplo dos emolumentos para interposição de recursos e dos resultados negativos do feito, na hipótese de procedência de embargos a execução”, caso o advogado permaneça no polo ativo dos autos. Ao final, requer: Isso posto, requer, em tutela antecipada, seja atribuindo efeito ativo ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da decisão recorrida de modo a garantir o regular curso da demanda, conforme incialmente requerido, sem a inclusão do patrono da causa no processo, pela imposição de litisconsórcio ativo na etapa de execução do julgado. Ao final, requer a confirmação da liminar, com vistas a fixação da legitimidade concorrente para cobrança de honorários sucumbenciais e a continuidade do cumprimento de sentença sem a participação do advogado no polo ativo da demanda. Preparo recolhido (Ids 47457579 e 47457580). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em análise ao processo de referência (n. 0732430-28.2019.8.07.0001), verifico tratar-se de cumprimento de sentença no qual o agravante Condomínio do Conjunto Nacional busca o adimplemento da quantia de R$ 45.618,95 (quarenta e cinco mil seiscentos e dezoito e noventa e cinco centavos – Id 147039718 do processo de referência). Por meio da decisão de Id 148028383 do processo de referência, assim decidiu o magistrado a quo: Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença. Retifique-se o cadastramento, acrescentando o patrono da parte exequente no polo ativo. Intime-se a parte executada, via correio, para que promova o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Caso ocorra o pagamento, expeça-se alvará e intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação à obrigação, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como anuência em relação à satisfação integral do seu crédito. Caso não haja notícia de pagamento, proceda-se à penhora de ativos financeiros via sisbajud, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Se a diligência for exitosa, transfira-se o numerário para uma conta judicial e libere-se eventual excesso. Em seguida, intime-se a parte executada para que, em 5 dias, comprove que as quantias são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Não havendo manifestação em 5 dias, expeça-se alvará em favor da parte credora e intime-a para dizer se dá quitação. Se a diligência de penhora via sisbajud for infrutífera, defiro a realização de pesquisa de bens no sistema Renajud. A decisão acima foi exarada em 31/1/2023 e disponibilizada no DJe de 2/2/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme atesta a certidão de Id 148326852 do processo de referência, sem que a parte tenha interposto qualquer recurso em tempo oportuno. Apenas em 10/3/2023 a parte peticionou na origem (Id 151982587 do processo de referência) afirmando não concordar com a proposta de acordo formulada pela parte contrária e requerendo a retificação do sistema para excluir o advogado do polo ativo. Na sequência, sobrevieram as decisões agravadas (Ids 152972851 e 156896410 do processo de referência). Nesse contexto, incontestável que o processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado, porquanto não foi manejado qualquer recurso em face da decisão de Id 148028383 do processo de referência, exarada em 31/1/2023 e disponibilizada no DJe em 2/2/2023, que incluiu o patrono no polo ativo da demanda. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito do tema, trago, à colação, julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora